Tribunal: TJBA
Processo: 0538653-06.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538653-06.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ VIEIRA CRAVO

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: ALZIRA DE SOUZA GOES

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA BARBOSA DE PAULA, ARONILDO SOUZA OLIVEIRA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO . IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO NA ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACUSAÇÃO ADMINISTRATIVA INFUNDADA. ABERTURA DE PAD. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Réu/Reconvinte contra sentença que julgou parcialmente procedente a reconvenção apenas para manutenção de posse. Pedido recursal para condenação da Recorrida por litigância de má-fé e indenização por danos morais decorrentes de acusação administrativa infundada e uso indevido de documentação referente a imóvel diverso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da Autora, ao ajuizar ação possessória baseada em título de propriedade de outro imóvel, com localização distinta daquele ocupado pelo Réu e ao provocar a instauração de PAD e processo judicial contra o Réu, configura litigância de má-fé; e (ii) avaliar se tais fatos são passiveis de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos demonstra que a Recorrida utilizou documentação referente a imóvel situado em rua diversa e ainda distante do imóvel ocupado pelo Recorrente, insistindo, perante a instância judicial, na tese de esbulho incompatível com a realidade fática demonstrada.

4. A conduta caracteriza alteração da verdade dos fatos e uso temerário do processo judicial, enquadrando-se nas hipóteses do art. 80, II, III e V, do CPC, justificando a condenação por litigância de má-fé, fixada em 2% do valor da causa.

5. A Recorrida também apresentou denúncia administrativa infundada à Corregedoria de Polícia, gerando instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) contra o Recorrente, assim expondo o Réu, Policial Civil perante seus pares, além de criar injustificadamente o risco concreto de sanções administrativas, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

6. A imputação falsa de infração funcional atinge a honra objetiva do servidor público, gera instabilidade funcional e configura abuso de direito, ensejando reparação moral.

7. O dano moral se configura pela abertura infundada de procedimento disciplinar e instauração de processo judicial baseado em alegações manifestamente improcedentes e contrárias aos documentos.

8. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 preserva proporcionalidade, apresenta caráter compensatório e pedagógico, e leva em consideração a situação econômica das partes, evitando discrepâncias.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a Apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de 2% do VC, e indenização por danos morais de R$ 5.000,00, em favor do Recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.